Tribunal: TCU
Processo: 011.572/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7216/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 011.572/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Brunno Vynicios Marques do Nascimento (XXX.640.214-XX); Girleide Camelo de Lima (XXX.884.514-XX); Gizele Lopes da Silva (XXX.579.584-XX); Joelios Lima da Silva (XXX.293.384-XX); Leticia Raiany Rodrigues Leite (XXX.808.434-XX); Lisandra Xavier dos Anjos (XXX.472.584-XX); Lucas Rodrigues Correia (XXX.560.174-XX); Michele Bezerra da Silva Santos (XXX.905.994-XX); Thiago Joao dos Santos (XXX.509.094-XX); Vinicius dos Santos Gomes (XXX.789.224-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.